Tribunal: STF
Processo: ARE 1370224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE CAMARAGIBE. HORAS PRESTADAS EM SUBSTITUIÇÃO QUE EXECEDERAM A JORNADA LEGAL DA SERVIDORA. COMPROVADAS. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS MAIS REFLEXOS DEVIDO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 7º, XVI E 39, § 3º, AMBOS, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, PREJUDICADO O APELO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A parte autora, ora apelada, na qualidade de professora do Município de Camaragibe, integra categoria de servidores públicos cuja jornada de trabalho está devidamente regulamentada pelo art. 12 da Lei Municipal nº 455/2010 (Estatuto do Magistério), sendo esta de 150 (cento e cinquenta) horas/aula mensais, das quais 120 horas/aula serão em regência de classe, com jornada diária de 04horas/relógio.2. Comprovado nos autos que apelada laborou em regime de substituição. 3. A professora apelada ao acumular a escala em dois turnos, laborava sempre 8horas diárias, ou seja, ultrapassava as 04 (quatro) horas diárias previstas na legislação de regência, devendo, por esta razão, ser mantida a condenação do ente municipal no pagamento das horas extras devidas, mais reflexos sobre as verbas salariais perenes. 4. Reexame Necessário improvido, prejudicado o recurso voluntário. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente